Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-93.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700055-93.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE DE LUCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cláudio Henrique de Lucena contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0702285-94.2026.8.07.0016, assim redigida (Id. 262223933 dos autos do processo de origem): “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE LUCENA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a isenção de imposto de renda por conta de doença grave. DECIDO. Recebo a inicial. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF dos proventos de aposentadoria do requerente, até decisão final de mérito da presente ação. Acerca do tema, a isenção de IRPF, objeto da presente lide, está disposta no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 – cuja redação fora dada pela Lei no 11.052/2004 da seguinte maneira: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) “XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois enunciados de súmula importantes sobre o assunto, aduzindo que não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial para que haja a isenção do imposto de renda no caso de doença grave, bem como de que a ausência de sintomas atuais da doença não impede a referida isenção. Veja: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) No presente caso, a parte autora percebe proventos de aposentadoria, bem como possui histórico de de troca de valvar aórtica, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, conforme consta em relatório médico de ID261936435. No caso, deve-se aguardar a instauração do contraditório a fim de se verificar se o caso clínico do autor amolda-se estritamente ao termos de lei. Destaco que para isenção do IR descabe entendimento diverso daquelas doenças expressamente previstas na legislação. Portanto, havendo dúvidas, deve-se aguardar a manifestação do requerido, não havendo impedimento para, posteriormente, reapreciação do pedido, se for o caso. Neste contexto, INDEFIRO a tutela de urgência formulada nos autos. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 80160768), em síntese, que é militar reformado e portador de cardiopatia grave, fazendo jus à isenção do IRPF sobre os proventos de reforma/aposentadoria (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88), direito que estaria suficientemente demonstrado por robusta prova documental médica constante dos autos originários, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial e inexigível a contemporaneidade de sintomas, nos termos dos enunciados das Súmulas n° 598 e n° 627 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, por essa razão, que a decisão recorrida incorreu em indevido excesso de cautela ao indeferir a tutela de urgência sob fundamento genérico de necessidade de contraditório, apesar de presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto a manutenção dos descontos mensais de imposto de renda sobre crédito de natureza alimentar reduz sua capacidade de subsistência e compromete o custeio do tratamento de saúde, configurando perigo de dano contínuo e risco ao resultado útil do processo. Aduz, nesse contexto, que a medida é reversível e não encontra óbice nas limitações de tutelas contra a Fazenda Pública, por se tratar de providência que produz, quando muito, efeito patrimonial indireto, sendo possível a posterior recomposição pela Administração Pública local em caso de improcedência; requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua saúde. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, liminarmente, a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de reforma/aposentadoria, em razão da cardiopatia grave, até o julgamento final da ação originária. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas presentes razões recursais. É a breve exposição. Decido. É preciso destacar, inicialmente, que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos anexados nos autos do processo de origem, sobretudo os demonstrativos de pagamento referidos no Id. 261936431, evidenciam que o recorrente recebe remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 12.901,59 (doze mil e novecentos e um reais e cinquenta e nove centavos), superior ao mencionado limite, situação que não comprova a alegada situação de hipossuficiência econômica. Ademais, não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias por parte do ora agravante. Além disso, o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Examine-se a esse respeito a seguinte ementa de lavra deste Sodalício Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância “se expandirá” sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC)”. (Acórdão 1682832, 0739371-89.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam a não ocorrência da alegada hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Quanto ao mais, a norma elencada no art. 1.019, inc. I, do CPC autoriza a concessão de tutela provisória em agravo de instrumento quando evidenciados os requisitos da regra prevista no art. 300 do CPC. Ocorre que tal juízo é necessariamente precário, sumário e limitado ao exame da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada a incursão aprofundada em matéria que demande produção probatória compatível com a instrução da ação principal, sob pena de indevida antecipação de julgamento do mérito. No caso em deslinde, o agravante sustenta ser portador de cardiopatia grave, instruindo os autos do processo de origem (n° 0702285-94.2026.8.07.0016) com diagnósticos médicos, exames e relatórios clínicos. Defende, ainda, que a isenção prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 independe de contemporaneidade dos sintomas (Súmula 627/STJ) e dispensa laudo médico oficial (Súmula 598/STJ). Anota-se que não se desconhece o tratamento jurídico diferenciado conferido às pessoas acometidas por moléstias graves, tampouco se desconsidera a existência de precedentes favoráveis ao direito substancial alegado. No entanto, a análise adequada da pretensão, inclusive quanto ao termo inicial da isenção e à persistência da moléstia para fins tributários, pressupõe a completa instrução do feito, com exame técnico dos documentos médicos apresentados, eventual submissão à perícia oficial (se recomendável pelo Juízo singular) e esclarecimento da origem e natureza dos proventos. Isso porque pela própria complexidade e impacto fiscal, não podem ser decididos em juízo sumário de urgência nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e risco de irreversibilidade prática. Em outras palavras, em hipóteses de isenção tributária decorrente de moléstia grave, não pode substituir a apreciação técnica do corpo clínico, tampouco dispensar o exame contextualizado do laudo e da condição clínica do contribuinte. Registre-se, como reforço argumentativo, que o recorrente, militar da reserva desde julho de 2017 (Id. 261936432 dos autos do processo de origem), embora portador de cardiopatia grave diagnosticada desde 2019 (Id. 261936436, Id. 261936437, Id. 261936439, Id. 261936440 e Id. 261936441 dos autos do processo de origem), somente formulou o pleito liminar em janeiro de 2026. Saliente-se que tal lapso temporal evidencia a inexistência de risco de dano irreversível que justifique o deferimento da medida de urgência antes do exercício pleno do contraditório e da subsequente apreciação exauriente do recurso. Ressalte-se, ademais, que o agravante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo que demonstre, de modo concreto e atual, a imprescindibilidade imediata do montante pleiteado para o custeio de seu tratamento de saúde. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, INCISOS XIV E XXI, DA LEI 7.713/88. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2. Assim, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O art. 6o, da Lei 7.713/88, elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos por pessoas físicas. Dentre elas, o inciso XIV contempla os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de cardiopatia grave. Assim, em tese, os diagnósticos médicos apresentados pelo autor podem se enquadrar na hipótese legal de isenção de imposto de renda. 4. Todavia, não ficou demonstrado risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nivaldo limitou-se a alegar que a manutenção dos descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria ocasiona prejuízo contínuo, pois permanece obrigado a suportar obrigação da qual é isento. Não foi apresentado nenhum documento que indique a existência de gastos médicos atuais, nem demonstrada a urgência na suspensão dos descontos. 5. Quanto à tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrário sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. 6. A pretensão do agravante está fundamentada na tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC. Há impedimento para que se conceda, liminarmente, a mencionada tutela, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, porque se exige a oitiva do réu e a ausência de prova contrária capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial. Pressupõe-se, portanto, a manifestação do réu. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 2017126, 0719337-88.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, finalmente, que o indeferimento da tutela recursal não traduz juízo de improcedência sobre a pretensão invocada, mas apenas o reconhecimento de que a definição acerca da existência, extensão e termo inicial da isenção exige instrução probatória prévia, incompatível com o rito célere e a cognição sumaríssima deste momento processual. Assim, insista-se, a apreciação definitiva será realizada pelo Juízo de origem, após o contraditório e o exame detido do acervo probatório. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Considerando, ainda, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e art. 1.007 do Código de Processo Civil), sob pena de deserção e o consequente não conhecimento e processamento do recurso. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito